Tribunal: TJPA
Processo: 0000843-25.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova demonstram o acusado como autor do delito, não havendo que se falar em fragilidade nas declarações da vítima, que nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório. Do mesmo modo, o procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP se trata de mera recomendação, não sendo imprescindível ao deslinde dos fatos.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, I E II CPB. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as consequências, considerando que o comportamento da vítima deve ser neutro, assim mantenho a pena base aplicada em 5 anos e 6 meses por ser proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.Inviável a aplicação da atenuante de confissão, se dos autos em nenhum momento o acusado confessa a prática delituosa, ao contrário alega que estava na sua residência no momento delituoso e que a testemunha tem uma rixa com o mesmo querendo incrimina-lo.O magistrado fixou o patamar de 2/5 para aumento da pena pelas majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo, e fundamentou devidamente aos fatos apresentados, demonstrando, inclusive ser tal quantum proporcional ao delito e não 1⁄2.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: WAGNER DA SILVA MARTINS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000843-25.2006.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova demonstram o acusado como autor do delito, não havendo que se falar em fragilidade nas declarações da vítima, que nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório. Do mesmo modo, o procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP se trata de mera recomendação, não sendo imprescindível ao deslinde dos fatos.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, I E II CPB. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as consequências, considerando que o comportamento da vítima deve ser neutro, assim mantenho a pena base aplicada em 5 anos e 6 meses por ser proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Inviável a aplicação da atenuante de confissão, se dos autos em nenhum momento o acusado confessa a prática delituosa, ao contrário alega que estava na sua residência no momento delituoso e que a testemunha tem uma rixa com o mesmo querendo incrimina-lo.

O magistrado fixou o patamar de 2/5 para aumento da pena pelas majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo, e fundamentou devidamente aos fatos apresentados, demonstrando, inclusive ser tal quantum proporcional ao delito e não 1⁄2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: WAGNER DA SILVA MARTINS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000843-25.2006.8.14.0006
R e l a t ó r i o

WAGNER DA SILVA MARTINS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 23 de janeiro de 2006 o acusado, juntamente com seu comparsa não identificado, mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu da vítima seu aparelho celular e sua bolsa.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Wagner da Silva Martins a pena de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão e redução do patamar para aumento das majorantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena na primeira e terceira fase de dosimetria.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição do acusado ante a fragilidade no depoimento da vítima e ausência do reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, o arcabouço processual é evidente em apontar a autoria delitiva do apelante na prática delituosa.

A vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa foi contundente em afirmar e reconhecer o acusado como o autor do delito, o qual estava portando uma arma de fogo e na companhia de outro meliante e que após os fatos, uma testemunha ocular, o Sr. Rui Barbosa, que presenciou os fatos, seguiu os meliantes e acionou a polícia que deteram o acusado.

A testemunha de acusação acima referida, corroborou as declarações da vítima e afirmou que foi o apelante o autor do delito e que inclusive seguiu o mesmo localizando sua casa e acionando a polícia.

Assim, os elementos de prova demonstram o acusado como autor do delito, não havendo que se falar em fragilidade nas declarações da vítima, que nesses tipos de crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, possui relevante valor probatório. Do mesmo modo, o procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP se trata de mera recomendação, não sendo imprescindível ao deslinde dos fatos.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena base.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as consequências, considerando que o comportamento da vítima deve ser neutro, e mantenho a pena base aplicada em 5 anos e 6 meses por ser proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Inviável a aplicação da atenuante de confissão, se dos autos em nenhum momento o acusado confessa a prática delituosa, ao contrário alega que estava na sua residência no momento delituoso e que a testemunha Rui Barbosa tem uma rixa com o mesmo querendo incrimina-lo.

O magistrado fixou o patamar de 2/5 para aumento da pena pelas majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo, e fundamentou devidamente aos fatos apresentados, demonstrando, inclusive ser tal
quantum
proporcional ao delito e não 1⁄2.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA